Tribunal: TJDFT
Processo: 0721208-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721208-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MATHEUS HIRANO FERREIRA LUPATINI IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO IADES INSTITUO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, da leitura das informações prestadas pelas autoridades apontadas como coatoras, verifica-se que foram suscitadas preliminares de ilegitimidade passiva ad causam do PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES (ID 47974184 - Pág. 2), assim como de inadequação da via eleita (ID 47990992 - Pág. 7), sem que houvesse a respectiva manifestação da parte contrária. Assim, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar a respeito das preliminares aventadas. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator